Tribunal: STF
Processo: Rcl 57115
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por José Marcelo Wosniaki, advogando em causa própria, contra decisão da Turma Recursal do Juizado Especial Cível, nos autos do Recurso Inominado, sob o fundamento de inobservância do art. 5º, inc. LV e art. 93, inc. IX, da Constituição da República, dos arts. 7º, 46, 329, 369 e 485, do CPC, e do enunciado nº 135 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.



    2. O reclamante narra ter sido réu na ação originária ajuizada pela empresa Saurin & Saurin LTDA., sob o nº 0001960-64.2020.8.16.0035, no Juizado Especial Cível da Comarca de São José dos Pinhais/PR, buscando a reparação em danos materiais.  



    3. Relata que, em primeiro grau, a demanda foi julgada procedente. A Turma Recursal do Juizado Especial Cível de São José dos Pinhais do Estado do Paraná desproveu o recurso inominado, mantendo o que foi proferido pela sentença.  



    4. Requer seja julgado procedente o pedido, de modo a anular a sentença, condenando-se a beneficiária ao pagamento dos valores aduzidos no processo de origem. Requer, também, a suspensão da decisão impugnada.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. A esse respeito, mencionam-se os seguintes dispositivos previstos na Constituição da República:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



(...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 



(...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    6. Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no Código de Processo Civil, nos seguintes preceitos:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”  



    7. Inicialmente, defiro o benefício da Justiça Gratuita, tal qual deferido na origem (e-doc. 5, p. 1).  



    8. No caso em tela, alega-se, de forma genérica, inobservância pela autoridade reclamada da Constituição da República, de normas infraconstitucionais e de enunciado do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, sem, contudo, especificar quais os paradigmas teriam sido efetivamente violados.  



    9. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância de precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado da Súmula Vinculante.  



    10. Pontuo, por oportuno, que o uso ou a insistência no uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos ao regular e eficiente exercício da prestação jurisdicional, o que pode levar à aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.  



    11. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. 



    (Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).  



    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator